Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insuge-se a ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao pagamento de valor na forma dobrada. Aduz que inexistiu má-fé.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Aplicam-se, pois, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
3. O autor/recorrido noticiou na inicial que registrou na Agência Nacional de Telecomunicações, em 06.05.2020, reclamação (protocolo 202005067792654), por descumprimento do acordo firmado entre as partes, tendo a empresa, em resposta, informado que procedeu ao ajuste dos valores cobrados, nos termos da oferta. A ré/recorrente não refuta esse registro e a respectiva resposta à reclamação.
4. O fundamento para o pedido de repetição do indébito em dobro se insere na regra estabelecida pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo a qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
5. No caso dos autos, mesmo após o registro da reclamação e a resposta da recorrente de que procederia ao ajuste dos valores nos termos da oferta, continuou a emitir faturas em desrespeito ao acordado. Portanto, não configurado o engano justificável, cabível a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que o consumidor pagou em excesso.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55, Lei 9.099/95
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.